Tribunal: TJDFT
Processo: 0711300-51.2025.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Lesão corporal qualificada. Contexto da Lei Maria da Penha. Provas suficientes. Condenação mantida. Redução do valor da reparação mínima.Prisão Preventiva. Manutenção. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal (lesão corporal qualificada), além de fixar um valor pecuniário a título de reparação mínima.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para condenar o apelante pelo crime de lesão corporal qualificada ou se o caso se enquadraria em legítima defesa ou excesso exculpante, bem como se é cabível afastar a circunstância judicial valorada negativamente na 1a fase da dosimetria e se caberia a exclusão ou a redução do valor da condenação na reparação mínima.
III. Razões de decidir
3. O pedido recursal de absolvição do réu com base na legítima defesa ou em excesso exculpante não merece prosperar, tendo em vista que a lesão corporal que a vítima sofreu decorreu de uma prévia perseguição em via pública, com posterior golpe de tesoura na perna dela. Isso descaracteriza a moderação e a atualidade exigidas para tal excludente de ilicitude, pois o réu não se defendeu moderadamente de uma injusta agressão, mas perseguiu a ofendida para agredi-la com instrumento perfuro-cortante, inexistindo assim, os requisitos previstos no art. 25 do Código Penal.
4. Em se tratando de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima apresenta especial relevo nos crimes cometidos neste âmbito, notadamente quando corroborada pelo conjunto probatório dos autos.
5. O uso de qualquer tipo de arma nos delitos praticados no contexto da Lei Maria da Penha gera maior preocupação do Estado, tendo em vista que potencializa o risco da ocorrência de crimes mais graves, como o feminicídio. Ademais, a lesão corporal praticada nessas circunstâncias ultrapassa o previsto no tipo penal do art. 129, §13 do Código Penal, justificando a exasperação da pena-base.
6. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico/familiar impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
7. O julgador, ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração e a hipossuficiência do réu não constitui empecilho à fixação de indenização mínima a título de dano moral, quando estabelecido em valor proporcional. 7.1 O valor fixado está acima dos parâmetros para uma reparação mínima por danos morais para o caso concreto, devendo ser reduzido o seu patamar.
8. A prisão preventiva deve ser mantida quando presentes os pressupostos e requisitos legais.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e, no mérito, parcialmente provida.